Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0708457-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de THAUÃ MACIEL FERREIRA, apontando como ato coator decisão proferida por juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, referente ao inquérito policial no 195/2024-13a DP, ocorrência policial n.o 1188/2024-13a DP, e processo no 0702722-39.2024.8.07.0006, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que ao homologar a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de lesão corporal qualificada e descumprimento de medidas protetivas de urgência, descritos, respectivamente, no art. 129, §13, do CP, e art. 24-A, da Lei 11.340/06, ambos na forma do art. 5o, II, da Lei 11.340/06, atendeu a requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CP. Sustenta o impetrante, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, uma vez que o autuado tem apenas 19 anos de idade, é primário e sem registro de antecedentes, e que a situação não passou de um desentendimento entre irmãos. Argumenta, ainda, que a cautelar extrema se mostra desproporcional diante da eventual pena a ser aplicada, violando o princípio da homogeneidade. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público, atendendo-se assim o disposto no art. 311 do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram questionados, despontando dos elementos de informação colhidos no APF, consistente em depoimentos dos policiais e testemunha, avó da vítima, no que corroborados pelo exame de corpo de delito (laudo de lesões corporais da ofendida). Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, avulta presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP, diante da ineficácia das medidas protetivas de urgência, descumpridas pelo autuado. A alegação de mero desentendimento entre irmãos e desproporcionalidade da medida carece de lastro. Há histórico de violência física, moral e psicológica do indiciado contra a irmã adolescente de 16 anos de idade, tanto que já havia sido preso em flagrante em junho de 2023 por delitos semelhantes, ocasião em que foi colocado em liberdade provisória mediante obrigação de cumprir restrições de aproximação e contato, fixadas na forma de medidas protetivas de urgência, ocasião em que advertido que o descumprimento das restrições implicaria em crime e poderia ensejar-lhe a decretação de prisão preventiva. Não bastasse, o depoimento da avó da vítima, prestado em delegacia, sugere comportamento desequilibrado e impulsivo, indicativo de perigo de liberdade, pois além da violência física e moral contra a irmã, ainda a teria ameaçado de morte, bem como outro irmão mais novo, quando este tentou contê-lo. Nesse contexto, sopesando as circunstâncias da infração com o histórico do acusado, que com apenas 19 anos de idade já é réu em ação penal por outros crimes contra a mulher, ostentando ainda diversas passagens por atos infracionais durante a recém encerrada adolescência, a decretação da prisão preventiva se mostra medida adequada e necessária para conter o ímpeto do indiciado, haja vista a ineficácia comprovada das medidas cautelares diversas. No caso, a prognose de risco atual à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema. Registre-se, por fim, não haver desproporcionalidade da medida cautelar em face de possível regime inicial de pena em caso de condenação, haja vista a finalidade cautelar da prisão preventiva, de resguardo imediato da integridade física da vítima. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FILAHO Relator